Tribunal: STM
Processo: 7000651-17.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
EMENTA: PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. REJEIÇÃO. MAIORIA. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERPRETAR DE FORMA AMPLIADA O DISPOSITIVO DO ART. 8º, INCISO III, DO DECRETO Nº 11.302/2022, PARA IMPEDIR A CONCESSÃO DE INDULTO A SENTENCIADOS BENEFICIADOS COM O SURSIS. A CONCESSÃO DE INDULTO PARA CRIMES MILITARES NÃO É PROIBIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
1. Embora os crimes militares protejam a hierarquia e a disciplina, isso não justifica que o Poder Judiciário afaste a aplicabilidade do indulto presidencial para tais condenações, pois isso comprometeria gravemente o princípio da separação dos poderes.
2. O Poder Judiciário não deve invadir a competência do Poder Executivo apenas por discordar dos critérios adotados pelo Presidente da República. Essa intervenção deve ocorrer somente em casos de flagrante violação de princípios ou regras constitucionais.
3. Preliminar rejeitada. Decisão majoritária.
4. Excetuando-se a vedação contida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, que exclui determinados tipos penais específicos do alcance do indulto, o ordenamento jurídico brasileiro não impõe limites à atuação normativa do Chefe do Poder Executivo nesse tema.
5. Não cabe ao Poder Judiciário interpretar de forma ampliada o dispositivo do art. 8º, inciso III, do Decreto nº 11.302/2022, para impedir a concessão de indulto a sentenciados beneficiados com a suspensão condicional da pena. O benefício deve ser concedido, desde que sejam cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no referido decreto.
6. A decisão que reconhece o indulto tem natureza declaratória, uma vez que o direito é instituído pelo Decreto do Chefe do Poder Executivo Federal, cabendo ao juiz apenas sua aplicação ao caso específico, tenha ou não sido beneficiado com o sursis, visto que a execução da pena só pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes.
7. A concessão do Indulto ao Sentenciado está respaldada pelo art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, sem qualquer impedimento no presente caso concreto, conforme os artigos 7º e 8º do mesmo decreto.
8. No mérito, negado provimento ao recurso ministerial.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000651-17.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PABLO RAFAEL SOBRERA DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/2022, CONTRA OS VOTOS DOS MINISTROS LEONARDO PUNTEL
(RELATOR) E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE A ACOLHIAM.
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO
O MINISTRO PRESIDENTE, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, CONTRA
OS VOTOS DOS MINISTROS LEONARDO PUNTEL (RELATOR) E CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO PELO MPM, PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA E DAR
PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL 7000074-
08.2021.7.03.0103. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL (RELATOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000651-17.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PABLO RAFAEL SOBRERA DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. REJEIÇÃO.
MAIORIA. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERPRETAR DE
FORMA AMPLIADA O DISPOSITIVO DO ART. 8º, INCISO III, DO
DECRETO Nº 11.302/2022, PARA IMPEDIR A CONCESSÃO DE
INDULTO A SENTENCIADOS BENEFICIADOS COM O SURSIS. A
CONCESSÃO DE INDULTO PARA CRIMES MILITARES NÃO É
PROIBIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO
PROVIDO. MAIORIA.
1. Embora os crimes militares protejam a hierarquia e a disciplina, isso não
justifica que o Poder Judiciário afaste a aplicabilidade do indulto presidencial
para tais condenações, pois isso comprometeria gravemente o princípio da
separação dos poderes.
2. O Poder Judiciário não deve invadir a competência do Poder Executivo
apenas por discordar dos critérios adotados pelo Presidente da República. Essa
intervenção deve ocorrer somente em casos de flagrante violação de princípios
ou regras constitucionais.
3. Preliminar rejeitada. Decisão majoritária.
4. Excetuando-se a vedação contida no art. 5º, XLIII, da Constituição
Federal, que exclui determinados tipos penais específicos do alcance do indulto,
o ordenamento jurídico brasileiro não impõe limites à atuação normativa do
Chefe do Poder Executivo nesse tema.
5. Não cabe ao Poder Judiciário interpretar de forma ampliada o dispositivo
do art. 8º, inciso III, do Decreto nº 11.302/2022, para impedir a concessão de
indulto a sentenciados beneficiados com a suspensão condicional da pena. O
benefício deve ser concedido, desde que sejam cumpridos os requisitos
objetivos e subjetivos estabelecidos no referido decreto.
6. A decisão que reconhece o indulto tem natureza declaratória, uma vez que
o direito é instituído pelo Decreto do Chefe do Poder Executivo Federal,
cabendo ao juiz apenas sua aplicação ao caso específico, tenha ou não sido
beneficiado com o sursis, visto que a execução da pena só pode ocorrer após o
trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes.
7000651-17.2023.7.00.0000
40001359402 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A concessão do Indulto ao Sentenciado está respaldada pelo art. 5º do
Decreto nº 11.302/2022, sem qualquer impedimento no presente caso concreto,
conforme os artigos 7º e 8º do mesmo decreto.
8. No mérito, negado provimento ao recurso ministerial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022, o mérito, por maioria, vencido o relator, em negar
provimento ao recurso do Ministério Público Militar.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de
5/6/2023, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000074-08.2021.7.03.0103, que
assim se manifestou:
[...] ISTO POSTO, reconheceu-se o direito ao benefício do indulto ao sentenciado PABLO
RAFAEL SOBRERA DE SOUZA, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, declarando,
em consequência, a extinção da punibilidade referente à Ação Penal Militar nº 7000074-
08.2021.7.03.0103, com base no artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar.
2. Devo contextualizar que o recorrido PABLO RAFAEL SOBRERA DE
SOUZA, no dia 6/9/2021, foi denunciado pelo Ministério Público Militar como incurso nas
sanções dos arts. 140, §3º, c/c o art. 141, inc. III (injúria racial), do Código Penal.
3. Em Sessão de Julgamento realizada no dia 13/7/2022, o Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM julgou procedente a Denúncia e condenou PABLO
RAFAEL SOBRERA DE SOUZA à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, por infração ao artigo 140, § 3º c/c o artigo 141, III, ambos do Código Penal,
assegurando o direito de apelar em liberdade, concedendo-lhe o benefício do sursis, fixando-
se o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena.
4. No dia 14/8/2023, nos autos da Apelação nº 77000702-62.2022.7.00.0000, de
relatoria do eminente Ministro LEONARDO PUNTEL, esta Corte Castrense, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo e manteve, na íntegra, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a Sentença hostilizada. O Acórdão ficou assim consignado:
APELAÇÃO. DPU. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, C/C O ART. 141, III, AMBOS DO CP.
INDULTO. CONCESSÃO. EFEITOS PRIMÁRIOS. EXTINÇÃO. EFEITOS SECUNDÁRIOS.
MANUTENÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
7000651-17.2023.7.00.0000
40001359402 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

COMPROVAÇÃO. TIPO PENAL. ANIMUS JOCANDI. SUPERAÇÃO. INTENÇÃO
CRIMINOSA DELIBERADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTIMENTO DE
RESPEITO PRÓPRIO. OFENSA. DIVERSIDADE RACIAL. PATRIMÔNIO IMATERIAL.
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Em relação ao indulto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado na
Súmula 631, no sentido de que a sua concessão não obsta o prosseguimento do feito, por
extinguir apenas os efeitos primários da condenação, mantendo os efeitos secundários, penais
ou extrapenais. Precedentes desta Corte.
In casu, o ânimo de ofender do agente e a sua concorrência para o fato ficaram comprovados
a partir do contexto em que os fatos ocorreram. As piadas do agente ultrapassaram o "animus
jocandi". Não houve apenas a intenção de fazer piadas, de brincar ou de agir de maneira
humorística. Na verdade, restou evidenciada uma intenção criminosa deliberada – elemento
mental (mens rea) – de atingir a honra e a dignidade da vítima.
O delito de injúria racial contra a cor representa uma forma específica de ofensa à dignidade
da pessoa humana, considerando sua cor de pele. A doutrina e a jurisprudência enfatizam a
importância de coibir tais condutas, visando garantir o respeito à diversidade e a convivência
igualitária na sociedade.
Diferentemente dos delitos de calúnia e de difamação, que afetam a honra objetiva da vítima,
a injúria concentra-se na sua honra subjetiva, envolvendo o seu sentimento de dignidade
individual, ou seja, a avaliação pessoal que ela realiza sobre si mesma, inclusive o sentimento
de respeito próprio.
Em pleno século XXI, piadas de cunho racista, antigamente consideradas como racismo
recreativo, não são mais aceitáveis. A diversidade racial, marca de nosso país, é patrimônio
imaterial. Tamanha a importância do tema que a Constituição Federal de 1988, no art. 3º,
estabelece, como objetivo da República, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça ou cor.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
5. No dia 13/2/2023, após ter sido intimado do despacho de mero expediente
(PEP nº 9000026-78.2022.7.03.0103, evento 34), o MPM manifestou-se no sentido de que:
“[...] Por tal motivo, de acordo com o entendimento do PGR, que ratificamos totalmente, o
Decreto nº 11.302/2022 contraria a Constituição Federal e tratados internacionais de direitos
humanos, ofende a separação de Poderes, suprime a eficácia da persecução penal e contribui
para a impunidade.
Assim é em relação a um extenso rol de crimes e também aos crimes militares, principalmente
os do Art. 9º, I, do CPM.
Desse modo, ainda que o condenado preencha os requisitos estabelecidos no Decreto
presidencial, o referido Decreto é inconstitucional nesse aspecto e não deve ser concedido o
indulto ao réu. [...]”.
6. Após manifestação da DPU, o Juízo a quo reconheceu o benefício do indulto
ao sentenciado, in verbis:
“[...] Efetivamente, o sentenciado faz jus ao benefício, uma vez que preenche o requisito
previsto no artigo 5º do Decreto: “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por
crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”,
não estando enquadrado nas hipóteses proibitivas dos artigos 7º e 8º do referido decreto.
7000651-17.2023.7.00.0000
40001359402 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Rejeitou-se a tese ministerial de inconstitucionalidade, uma vez que a concessão do indulto é
competência privativa do Presidente da República (Constituição Federal, artigo 84, XII ), não
havendo qualquer proibição na Carta Magna em relação à possibilidade de indulto em caso
de crimes militares. Ademais, a concessão de indulto é uma das formas de extinção da
punibilidade previstas no Código Penal Militar.
ISTO POSTO, reconheceu-se o direito ao benefício do indulto ao sentenciado PABLO RAFAEL
SOBRERA DE SOUZA, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, declarando, em
consequência, a extinção da punibilidade referente à Ação Penal Militar nº 7000074-
08.2021.7.03.0103, com base no artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar.
7. O Órgão ministerial teve a confirmação da intimação dessa Decisão em
16/6/2023, tendo interposto o presente Recurso em Sentido Estrito, tempestivamente, no dia
22/6/2023, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 26/6/2023.
8. Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pela reforma do decisum para
que seja “(...) negado o indulto reconhecendo-se, incidentalmente via controle difuso, a
inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto 11.302/2022 (...)”, argumentando, para tanto,
que:
“[...] a escolha do Presidente, ao estabelecer os termos do Decreto, está vinculada e encontra
limites nas opções CONSTITUCIONALMENTE LÍCITAS. A Constituição fixou limites
expressos para o indulto, nos termos do artigo 5º, inciso XLIII, da CF.
Diz ainda, o que também se aplica ao caso que analiso, que, enbora no que diz respeito ao
artigo em lume (art. 5º, do Decreto 11.302/2022) não haja desobediência ao texto expresso do
artigo 5º, inciso XLIII, da CF, há flagrante desrespeito aos princípios constitucionais, que são
bases fundamentais para as garantias dos direitos individuais e coletivos. O texto
constitucional não se reveste de dispositivos sem propósitos, sendo imperiosa a análise
harmônica destes para fins de garantir o Estado Democrático de Direito, devendo ser
consideradas as proibições expressas e implícitas do texto constitucional [...]
Com tudo isso, infere-se que o dispositivo do Decreto de indulto sob análise esvazia este
instituto, destoando-o de sua origem e finalidade genuínas (desvio de finalidade), além de
afrontar os princípios constitucionais da INDIVIDUALIZAÇÃO da pena e da SEGURANÇA
PÚBLICA, criando uma situação similar a uma abolitio criminis temporária com marco em
25/12/2022.
Mais ainda, ele mostra que não há obediência ao mandamento constitucional de proteção aos
direitos e liberdades constitucionais (art. 5º, inciso XLI, CF), no que concerne à adequada
repressão aos atos a eles lesivos, sancionados concretamente pelo Judiciário,
desconsiderando o dever de proteção advindo da proporcionalidade, assim como da
razoabilidade que devem permear as decisões estatais.
Lembra, também, que o artigo 5º do Decreto em comento viola a individualização da pena na
dimensão de sua execução, porquanto a previsão é abstrata, havendo padronização
inadmissível do instituto e que somente por meio da estrita observância da individualização da
pena é que se alcançará o retorno harmônico do sentenciado à sociedade, garantindo ao
condenado a dignidade humana e à sociedade a paz social (princípio da segurança pública –
artigo 144, da Constituição Federal).
[...]
Por fim, cumpre ressaltar o ajuizamento da ADIN nº 7.390, pelo Procurador Geral da
República, em que se requereu a declaração de inconstitucionalidade de regra prevista no
Decreto nº 11.302/2022. Alegou-se que a concessão de indulto natalino a todos os condenados
7000651-17.2023.7.00.0000
40001359402 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por crimes cuja pena privativa de liberdade não supere 5 (cinco) anos, conforme previsto no
art. 5º do citado Decreto, levou a uma ampliação excessiva e desproporcional de tipos penais
abrangidos pelo perdão estatal, sem que se estabelecesse critérios mínimos para a concessão
do benefício [...]”.
9. Em Contrarrazões, o Órgão de Defesa requereu que “(...) seja negado
provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar,
mantendo-se hígida a sentença no ponto questionado, pelos seus justos fundamentos.”, sob o
argumento segundo o qual “(...) é de se reconhecer ser pacífico na legislação, doutrina e
jurisprudência a concessão de indulto a crimes militares, desde que assim o decrete a
autoridade competente, no caso o Presidente da República.”.
10. No dia 8/8/2023, em sede de juízo de retratação, a Juíza Federal Substituta
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM pronunciou-se no sentido de manter “(...) a
decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.”.
11. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, manifestou-se “(...) pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso.”.
VOTO
O recurso merece ser conhecido, pois atende aos pressupostos recursais
exigidos.
Preliminar de Inconstitucionalidade do Art. 5º do Decreto Presidencial nº
11.302/2022.
2. Antes de analisar o mérito recursal, é necessário examinar a preliminar de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, levantada pelo Recorrente, que
busca o reconhecimento incidental por meio de controle difuso.
3. O recorrente argumentou que o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 é
inconstitucional, alegando que o referido ato presidencial "contraria a Constituição Federal e
tratados internacionais de direitos humanos, ofende a separação de Poderes, suprime a
eficácia da persecução penal e contribui para a impunidade." No mérito, pede a reforma da
decisão contestada e o reconhecimento incidental, via controle difuso, da
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 (Evento 1, RAZRECUR2, p. 16).
4. Apesar dos bem fundamentados argumentos ministeriais, o recurso não deve
ser provido.
5. É importante ressaltar que a concessão de indulto é competência privativa do
Chefe do Poder Executivo Federal, conforme o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal de
1988. A Constituição estabelece:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...]
XII – Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos
em lei;
7000651-17.2023.7.00.0000
40001359402 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. No exercício dessa função constitucional, o Presidente da República tem a
liberdade de determinar os requisitos objetivos e subjetivos a serem exigidos e examinados
em cada caso concreto para a concessão do benefício, com base nos critérios de conveniência
e oportunidade.
7. Excetuando-se a vedação contida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal,
que exclui determinados tipos penais específicos do alcance do indulto, o ordenamento
jurídico brasileiro não impõe limites à atuação normativa do Chefe do Poder Executivo nesse
tema. A vedação ao indulto está descrita na Carta Política. Vejamos:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-
los, se omitirem; (Grifei)
8. Portanto, a decisão sobre a concessão de indulto é um ato administrativo do
Chefe do Poder Executivo que pode, a seu critério, selecionar os requisitos subjetivos e
objetivos necessários para a concessão do benefício.
9. Essa discricionariedade é inerente à própria natureza do instituto do indulto,
como ato de clemência, abrangendo desde a decisão do Presidente da República sobre a
concessão ou não do indulto em determinado ano até a escolha das condições exigidas, sendo
um processo decisório baseado em conveniência e oportunidade.
10. Este entendimento é consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI nº 5.874/DF, ocorrido em 9/5/2019, no qual o Ministro Alexandre de
Moraes foi o relator para o Acórdão, conforme transcrito:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84,
XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A
CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. [...] 2. Compete ao
Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e
a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de
conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política
criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela
aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto,
que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4.
Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da
clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e
oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e
moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse
público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
improcedente.” (Grifos nossos).
7000651-17.2023.7.00.0000
40001359402 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. O julgado do Supremo Tribunal Federal destaca que o Decreto de indulto
presidencial é um mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes, de
modo que a prerrogativa constitucional do Presidente da República ao editar um Decreto de
Indulto mantém a separação dos poderes, contrariando o argumento do recorrente.
12. A intervenção do Poder Judiciário para afastar a aplicação do Decreto de
Indulto, sob a alegação de inconstitucionalidade, é uma medida extremamente excepcional e
só cabível em casos de violação à Constituição, o que não se aplica no presente caso.
13. Nesta seara, apresento alguns precedentes desta Corte sobre o tema:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INDULTO NATALINO. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO Nº 11.302/2022. MÉRITO. REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL.
PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DE INDULTO. 1. Embora o Decreto Presidencial de
concessão de indulto seja ato emanado do Poder Público e sujeito ao controle material de
constitucionalidade, não cabe ao Poder Judiciário invadir a competência do Poder Executivo
tão somente por discordar dos critérios adotados pelo Presidente da República, devendo fazê-
lo apenas em caso de teratológica violação a princípios ou a regras constitucionais. 2. Não
cabe ao Poder Judiciário fazer interpretação extensiva do dispositivo previsto no art. 8º,
inciso III, do Decreto nº 11.302/2022, para impossibilitar o indulto a sentenciados
beneficiados com a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade,
devendo ser concedido o benefício, pois observados os requisitos objetivos e subjetivos do
aludido normativo. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. Recurso conhecido e não
provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nº 7000712-72.2023.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 27/02/2024, Data de Publicação: 26/04/2024)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. ART. 516, ALÍNEA L, E ART. 518, AMBOS DO CPPM. CONHECIMENTO.
DECISÃO DE NÃO CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. IMPOSSIBILIDADE
ATENDER PRESSUPOSTOS CONTIDOS NA LEGISLAÇÃO PENAL E PROCESSUAL
PENAL MILITARES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REFORMA DO DECISUM. ATO DE
CLEMÊNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA.
CONVENIÊNCIA
E
OPORTUNIDADE.
ATO
ADMINISTRATIVO
DISCRICIONÁRIO. OBSERVÂNCIA ÀS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS E TRATADOS E
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS RATIFICADAS PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL SOBRE DIREITOS HUMANOS. JUDICIÁRIO. EXAME DA LEGALIDADE. OFENSA
AOS INSTITUTOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROVIMENTO AO RECURSO.
DECISÃO POR MAIORIA. I. Preliminar arguida, de ofício, postulando a declaração
incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, do Decreto nº 11.302/2022, sob
argumento de violação dos arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, todos da CF/1988; bem
como, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente,
devendo ser afastada sua aplicação no caso concreto. Rejeição. Decisão majoritária. II. O
Indulto é ato de clemência, de competência privativa do chefe do Poder Executivo, previsto no
art. 84, inciso XII, da Carta Magna. III. O rol previsto do art. 8º do Decreto em comento é
taxativo, e não exemplificativo, porque se assim conviesse à autoridade administrativa, estaria
discriminado, de forma clarividente. IV. O critério adotado pela autoridade máxima do
Executivo é discricionário, observando-se a oportunidade e a conveniência. O rol taxativo
proibitivo à extensão do benefício do Indulto, nesta última norma administrativa, já foi objeto
de alcance quando da edição do Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, o qual se
aplicava à pessoa que teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos,
bem como àqueles que tivessem sido beneficiados com a suspensão condicional do processo.
V. O Decreto é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou interpretação extensiva no
presente processo, para fins de adequar o decreto de indulto à legislação penal ou
7000651-17.2023.7.00.0000
40001359402 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual, ao sistema penal carcerário ou à política criminal seria adentrar à esfera da
competência privativa do Presidente da República, violando o princípio da separação dos
Poderes, estatuído no art. 2º da Lei Maior. VI. Provimento ao Recurso. Decisão por maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000222-
50.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
22/06/2023, Data de Publicação: 09/10/2023). (Destaquei)
EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INDULTO. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. TESES.
INCONVENCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DO
DECRETO PRESIDENCIAL. PREENCHIMENTO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCESSÃO
DE INDULTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO
MINISTERIAL. MAIORIA. 1. O decreto de indulto qualifica-se como ato normativo primário
e está sujeito ao controle de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal deixou
assentado, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874/DF, que o Presidente da
República não está adstrito à política criminal erigida pelo Congresso Nacional e à
jurisprudência consolidada pelos Tribunais. Em sede de controle difuso, não restou
comprovado que o art. 5º do Decreto tenha manifestamente violado os mandamentos da
Constituição Federal. Preliminar de declaração incidental de inconstitucionalidade
rejeitada. 2. O instituto do indulto tem por premissa o respeito efetivo aos direitos humanos.
Denota-se razoável e proporcional tratar de forma mais rigorosa os crimes de maior
gravidade e conceder o benefício a sentenciados por delitos que importem menor desvalor à
vítima e à sociedade. O Estado brasileiro cumpriu sua função de investigar, processar e julgar,
não havendo mora ou desistência da persecução penal. Assim, a hipótese dos autos nem de
longe viola compromissos internacionais assumidos pelo País. Ausente vício de
inconvencionalidade. 3. O Decreto nº 11.302/2022 retira sua validade diretamente da
Constituição Federal. Por ter estabelecido um conjunto de vedações à concessão do indulto
(art. 7º) e estar em conformidade aos mandamentos constitucionais, o decreto não resulta
em abolitio criminis, matéria a ser tratada em lei. Diante disso, o art. 2º do Código Penal
Militar não serve de parâmetro para impugnar a discricionariedade do Presidente da
República. Ausente vício de ilegalidade. 4. A despeito dos argumentos expendidos pelo Órgão
Ministerial, deve ser mantida irretocável a Decisão de Primeira Instância, que concedeu o
indulto, por revelar-se consentânea à ordem constitucional e ao referido Decreto Presidencial.
Recurso ministerial desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000996-80.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 22/02/2024, Data de
Publicação: 19/03/2024) (Grifos nossos)
14. O Decreto de Indulto é um ato de governo ou ato político, uma espécie de
ato administrativo. Interpretar extensivamente o decreto de indulto para adequá-lo à
legislação penal ou processual, ao sistema penal carcerário ou à política criminal, seria
invadir a competência privativa do Presidente da República.
15. Cabe ao juiz apenas verificar se os requisitos para a concessão do indulto
estão presentes, mesmo que ele discorde dos critérios adotados pelo Chefe de Estado na
edição da norma.
16. A concessão de indulto a crimes militares não é vedada pela Constituição
Federal ou pela legislação infraconstitucional, sendo expressamente autorizada como forma
de extinção da punibilidade no Código Penal Militar, conforme lembrado pela Defesa.
17. Apesar dos crimes militares visarem a proteção dos princípios da hierarquia
e disciplina, isso não justifica que o Poder Judiciário afaste a aplicabilidade do indulto
presidencial em condenações por esses delitos, sob pena de comprometer gravemente o
7000651-17.2023.7.00.0000
40001359402 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

princípio da separação dos poderes.
18. A lista de crimes que não permitem a extensão do benefício do indulto,
conforme a norma administrativa, já foi considerada na edição do Decreto nº 9.246, de 21 de
dezembro de 2017, aplicável a penas substituídas por restritivas de direitos e àquelas
beneficiadas com a suspensão condicional do processo. Portanto, não há justificativa para
declarar a inconstitucionalidade do ato.
19. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário avaliar se o critério utilizado no
Decreto atual foi melhor ou pior que os anteriores, ou se o número de beneficiados deveria
ser maior ou menor. Qualquer consideração desse tipo seria uma invasão indevida na
competência do Presidente da República.
20. Diante do exposto, o Tribunal, por maioria, decidiu rejeitar a preliminar de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Mérito
21. Superada a questão preliminar, prossigo para a análise do mérito.
22. De acordo com o art. 5º do Decreto nº 11.302/22, será concedido indulto
natalino às pessoas condenadas por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em
abstrato não exceda 5 (cinco) anos. O dispositivo assim prescreve:
"Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco
anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de
crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade
máxima em abstrato relativa a cada infração penal."
23. No presente caso, o Recorrente foi condenado sob as sanções do art. 140, §
3º, combinado com o art. 141, III, ambos do Código Penal, que preveem uma pena máxima
inferior a 5 (cinco) anos, atendendo, portanto, ao critério objetivo estabelecido pelo referido
art. 5º.
24. O art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, em rol taxativo, especifica quais crimes
não são contemplados pelo benefício do indulto (limitações constitucionais), cabendo ao
Judiciário apenas assegurar sua aplicação. Assim, não há uma abrangência excessiva, mas
uma clara delimitação do benefício com base na gravidade dos crimes, de forma similar a
outras disposições da lei penal. O dispositivo prevê:
"Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os
crimes:
I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de
25 de julho de 1990;
7000651-17.2023.7.00.0000
40001359402 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência
doméstica e familiar contra a mulher;
III - previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-
C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 -
Código Penal;
VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido
artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente.
§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas,
ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.
§ 2º As vedações constantes das alíneas 'b' e 'd' do inciso III e do inciso V do caput deste
artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.
§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista
no art. 6º."
25. Dessa forma, está correta a decisão recorrida que concedeu o indulto ao
Sentenciado, uma vez que este preenche os requisitos previstos no Decreto para a concessão
do Indulto Natalino e não se enquadra nas hipóteses em que o benefício é vedado.
26. De fato, não há nenhuma previsão que impeça a concessão de indulto aos
condenados pela Justiça Militar que tenham sido beneficiados com o sursis.
27. O Decreto de Indulto Presidencial também elenca as situações em que o
indulto natalino não abrange as penas restritivas de direitos, as penas de multa e as pessoas
beneficiadas pela suspensão condicional do processo. Vejamos o que diz o art. 8º da norma:
"Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
7000651-17.2023.7.00.0000
40001359402 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo."
28. Como se vê, o instituto da suspensão condicional da pena, concedido ao
indultado, não foi incluído como impedimento ao benefício nas vedações contidas no art. 8º
do Decreto, mas apenas à suspensão condicional do processo.
29. Mesmo que o legislador tenha omitido essa hipótese por descuido, o Poder
Judiciário não tem a prerrogativa de alterar a norma ou interferir na esfera discricionária do
Poder Executivo na concessão de indultos, que é baseada em critérios de conveniência e
oportunidade. Esse poder do Executivo renuncia ao direito de punir do Estado e elimina os
efeitos primários da condenação, geralmente por razões de política criminal, visando a
reinserção social dos apenados e a resolução dos problemas de superlotação carcerária.
Ademais, mesmo no caso do sursis, é possível que o benefício seja posteriormente revogado,
obrigando o Sentenciado a cumprir a pena privativa de liberdade.
30. Na ausência de omissão, ambiguidade ou lacuna na redação do Decreto, o
magistrado não pode fazer uma interpretação extensiva in malam partem, pois isso invadiria
a competência exclusiva do Presidente da República e violaria os princípios da Legalidade e
da Separação dos Poderes.
31. Assim, é perfeitamente possível a concessão do benefício sem que o
condenado tenha cumprido sequer um dia da pena que lhe foi aplicada, tenha ou não sido
beneficiado com o sursis, uma vez que a execução da pena somente pode ocorrer após a
sentença condenatória transitar em julgado para ambas as partes.
32. Deve-se destacar que o art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de
2022, diferentemente dos decretos anteriores de mesma natureza, não fixou o percentual
mínimo de cumprimento de pena como condição para a concessão do indulto natalino, apenas
limitando o benefício "às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade
máxima em abstrato não seja superior a cinco anos".
33. Transcrevo ementas que são paradigmas do entendimento majoritário deste
STM, senão vejamos:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTAL DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/22 SUSCITADA DE OFÍCIO.
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART.
84, XII, DA CF/88. ATO DE CLEMÊNCIA COM VIÉS POLÍTICO. CRITÉRIOS ADOTADOS
À LUZ DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
SENTENCIADO BENEFICIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NORMA PRESIDENCIAL. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA (IN MALAN PARTEM) INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. PRESENTES OS
REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO (ART. 1º E 5º DO
DECRETO). DIREITO À BENIGNIDADE. REFORMA DA DECISÃO ATACADA. RECURSO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I - O indulto é ato de clemência, de competência
privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, com assento no art. 84, inciso XII, da Carta
Magna. No exercício desse múnus constitucional, o Presidente da República possui liberdade
de convicção para determinar quais requisitos objetivos e subjetivos serão exigidos e
examinados, em cada caso concreto, para a concessão do beneplácito, à luz de critérios de
conveniência e oportunidade. II - Com exceção da vedação contida no art. 5º, XLIII, da
CF/88, que afasta do alcance do indulto alguns tipos penais específicos, o ordenamento
jurídico pátrio não estabelece quaisquer limites à atuação normativa do Chefe do Poder
7000651-17.2023.7.00.0000
40001359402 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Executivo, nesse assunto. III - A alegação de que o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 afronta
os art. 2º e 5º, inciso XLVI, da CF/88, preceitos constitucionais caros ao Estado Democrático
de Direito, não merece guarida, estando o aludido dispositivo, portanto, em conformidade com
o ordenamento constitucional pátrio. IV - A concessão de indulto pelo Presidente da República
é ato discricionário, com nítido viés de política criminal, sendo esta a mens legis pretendida
pelo legislador constituinte, quando consignou à citada autoridade tal prerrogativa, sob o
pálio constitucional. V - Preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº
11.302/22, arguida de ofício, rejeitada por maioria. VI - Na análise para a concessão do
benefício, caberá ao magistrado, tão somente, verificar se o caso concreto amolda-se aos
requisitos trazidos no Decreto presidencial. Caso positivo, deverá declarar o direito, não
podendo, em hipótese alguma, incluir condições não previstas na norma ou ignorar os
preceitos nela contidos. VII - O instituto da suspensão condicional da pena não foi elencado
como impeditivo ao questionado benefício, nas vedações contidas no art. 8º do Decreto. Logo,
não havendo omissão, ambiguidade ou lacuna na redação apreciada, ao magistrado não é
permitido lançar mão de interpretação extensiva in malam partem, sob pena de invadir a
seara da competência exclusiva do Presidente da República, além de violar os princípios da
Legalidade e da Separação dos Poderes. VIII - No caso em comento, o Sentenciado foi
condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, tendo
sido agraciado com o sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos. IX - À luz do estabelecido no
Decreto de regência, infere-se que o Sursitário satisfaz ao requisito delineado no art. 5º, haja
vista a pena máxima em abstrato cominada para o crime previsto encontrar-se dentro do
limite dos 5 (cinco) anos. Ademais, o tipo penal em questão não corresponde a nenhum dos
delitos mencionados nos incisos I a V do art. 7º do Decreto em questão, não se encaixando no
que dispõe o inciso VII do mesmo dispositivo, bem como o instituto da suspensão condicional
da pena não foi elencado como impeditivo ao questionado benefício. X - Recurso defensivo
conhecido e provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 7000173-09.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LOURIVAL
CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: 04/10/2023)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. QUESTÃO PRELIMINAR. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DO ART. 5º DO DECRETO Nº
11.302/2022. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CF/88. ATO DE CLEMÊNCIA COM VIÉS POLÍTICO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. PRINCÍPIOS DA
HIERARQUIA E DA DISCIPLINA INCÓLUMES. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA
NORMA PRESIDENCIAL. DIREITO À BENIGNIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
ATACADA. DESPROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO POR MAIORIA. I - O indulto é ato de
clemência, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, com assento no
art. 84, inciso XII, da Carta Magna. No exercício desse múnus constitucional, o Presidente da
República possui liberdade de convicção para determinar quais requisitos objetivos e
subjetivos serão exigidos e examinados, em cada caso concreto, para a concessão do
beneplácito, à luz de critérios de conveniência e oportunidade. II - Com exceção da vedação
contida no art. 5º, XLIII, da CF/88, que afasta do alcance do indulto alguns tipos penais
específicos, o ordenamento jurídico pátrio não estabelece quaisquer limites à atuação
normativa do Chefe do Poder Executivo, nesse assunto. III - A concessão de indulto pelo
Presidente da República é ato discricionário com nítido viés de política criminal, sendo esta a
mens legis pretendida pelo legislador constituinte, quando consignou à citada autoridade tal
prerrogativa, sob o pálio constitucional. IV - Há precedentes desta Corte reconhecendo a
constitucionalidade do referido dispositivo, mantendo incólume sua aplicação, no âmbito
desta Justiça Especializada. V - Preliminar de inconstitucionalidade incidental do art. 5º do
Decreto nº 11.302/22 rejeitada. Decisão por maioria. VI - A decisão concessiva do indulto tem
natureza declaratória, pois o direito nasce com o Decreto do Chefe do Poder Executivo
Federal, remanescendo ao julgador a sua aplicação ao caso concreto. Não se pode realizar
juízo de valor a respeito de a norma presidencial questionada comprometer a solidez dos
princípios da hierarquia e da disciplina. VII - No caso em comento, o sentenciado foi
condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, por incorrer no previsto no art. 290, caput, do
CPM, tendo sido agraciado com o sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos. VIII - À luz do
7000651-17.2023.7.00.0000
40001359402 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estabelecido no Decreto em apreço, infere-se que o apenado satisfaz ao requisito delineado no
art. 5º, haja vista a pena máxima em abstrato cominada para o crime previsto encontrar-se
aquém dos 5 (cinco) anos. Ademais, o tipo penal em questão não corresponde a nenhum dos
delitos mencionados nos incisos I a V do art. 7º do Decreto em questão, não se encaixando no
que dispõe o inciso VII do mesmo dispositivo. IX - Manutenção da decisão vergastada.
Recurso Ministerial desprovido in totum. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000516-05.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 21/09/2023, Data de Publicação:
27/10/2023)
34. Mantendo esse mesmo entendimento, o Supremo Tribunal Federal, em
recente decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin, manifestou-se acerca do
Decreto nº 11.302/22, conforme segue:
"Decisão: 1. Nestes autos, para fins de cumprimento da condenação transitada em julgado em
desfavor de Celso Alencar Ramos Jacob, foi delegada a execução do título condenatório à
Vara competente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Na
origem, em sede de apelação julgada por esta Suprema Corte (num momento anterior à
restrição de foro), houve acórdão confirmatório da condenação em primeiro grau pelos crimes
de falsidade de documento público majorada (art. 297, §1º, do Código Penal) e dispensa
irregular de licitação (art. 89 da Lei n. 8.666/93). Extraída a carta de sentença (fl. 2.670), o
Juízo das Execuções Penais no Distrito Federal/DF comunicou o início do cumprimento da
sanção corpórea, em regime semiaberto, com o recolhimento do apenado no Bloco V, Ala B,
do Centro de Detenção Provisória, setor destinado 'a presos vulneráveis em relação à massa
carcerária' (fl. 2.683). Posteriormente, em 5.6.2018, o Juízo delegado entendeu preenchidos os
requisitos necessários à progressão, tendo sido os autos da execução redirecionados à Vara de
Execuções das Penas em Regime Aberto no Distrito Federal - VEPERA (fls. 2.905-2.938), que,
ante a inexistência de Casa do Albergado na Circunscrição Judiciária do Distrito Federal,
implementou o regime aberto para o qual progrediu o apenado em prisão domiciliar, conforme
ressuma da decisão adunada à fl. 2.865. Diante da alegação de impossibilidade de renovar
vínculos laborais precários mantidos em Brasília/DF, uma vez que a cidade de Três Rios/RJ é
o local onde o executado possui vínculos familiares e havia recebido proposta de trabalho (fls.
3.134-3.138), após ouvido o Ministério Público, assentei não haver óbice à transferência
postulada. Na atual fase, a defesa técnica do apenado vem requerer a extinção da pena com
base no reconhecimento do indulto natalino, fazendo-o com base no art. 5º do Decreto
Presidencial n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022 (e.Doc.337), 'uma vez que preenchidos os
requisitos'. A Procuradoria-Geral da República oficia 'pelo deferimento do pedido de
concessão de indulto natalino apenas quanto o delito previsto pelo artigo 89, da Lei nº.
8.666/93, reconhecendo-se a extinção da punibilidade na forma prevista pelo artigo 107,
inciso I, do Código Penal. Mantendo-se hígida, contudo, a condenação pela prática de
falsificação de documento público'. É o relatório. Decido. 2. Princípio destacando que o
indulto constitui, ao lado da anistia e da graça, manifestação formal da indulgentia principis e
atua, em nosso sistema normativo, como causa extintiva da punibilidade (CP, art. 107, II). Ao
lado desse aspecto, cumpre salientar que o 'decreto presidencial que concede o indulto
configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade' (HC 90364,
Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2007, grifei). Sendo
assim, considerando o exercício da constitucional e privativa competência presidencial,
'satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de
indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros
aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício' (HC 114664,
Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015). Em linha
semelhante, concluiu o Tribunal Pleno, no julgamento da ADI 5874, finalizado em 9.5.2019:
'Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da
clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e
oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente
admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito
da Justiça Criminal.' Por racionalidade semelhante, também não cabe ao Poder Judiciário
7000651-17.2023.7.00.0000
40001359402 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

elastecer as hipóteses de concessão de indulto. Vale dizer, se a discricionariedade do
Presidente da República não pode, sob o plano infraconstitucional, ser mitigada pelo Estado-
Juiz, tampouco poderia ser ampliada. Embora, conforme posição majoritária desta Corte, não
caiba, nesta sede, o reexame do mérito da concessão da clemência, a implementação do
indulto, naturalmente, não dispensa a interpretação do ato emanado do Presidente da
República. Em outras palavras, dizer que não cabe ao Poder Judiciário escrutinar as razões
de conveniência da edição do ato de clemência não significa que não se atribua ao Estado-
Juiz a tarefa de, ao interpretar a norma editada pelo Presidente da República, perquirir seu
sentido e alcance, com a finalidade de delimitar, com precisão, a extensão do decreto. Nem
mais, nem menos. Fixadas essas premissas, verifico que a defesa fundamenta o pedido de
indulto no art. 5º do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, que assim dispõe: 'Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de
liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do
disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a
pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal'. Verifico que,
por razões discricionárias do Presidente da República, a concessão de clemência alcança
pessoas sentenciadas por crime com pena abstrata não superior a 5 (cinco) anos,
independente do percentual já cumprido. (...)" . (Pet 6341 IndCom / RJ - Rio de Janeiro.
Relator Ministro Edson Fachin, Julgamento: 17/02/2023, Publicação PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n de 23/02/2023). (Grifos nossos).
35. Está evidente que o Superior Tribunal Militar já optou pela aplicação
objetiva do indulto, de modo que, ao avaliar a concessão do benefício, o magistrado deve
apenas verificar se o caso concreto atende aos requisitos estabelecidos no Decreto
presidencial. Se os requisitos forem cumpridos, ele deve reconhecer o direito, sem
acrescentar condições não previstas na norma ou ignorar seus preceitos, nem mesmo sob o
argumento de possível comprometimento dos princípios da hierarquia e da disciplina.
36. A decisão em questão tem natureza declaratória, uma vez que o direito é
instituído pelo Decreto do Chefe do Poder Executivo Federal, cabendo ao juiz apenas sua
aplicação ao caso específico. Assim, reafirmo que é plenamente viável a concessão do
benefício, mesmo que o condenado não tenha cumprido nenhum dia da pena imposta (tenha
ou não sido beneficiado com o sursis), visto que a execução da pena só pode ocorrer após o
trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes.
37. Portanto, a concessão do Indulto ao Sentenciado está respaldada pelo art. 5º
do Decreto nº 11.302/2022, sem qualquer impedimento no presente caso concreto, conforme
os arts. 7º e 8º do mesmo decreto.
Diante do exposto, o Tribunal decidiu, por maioria, rejeitar a preliminar de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 e, no mérito, por
maioria, decidiu negar provimento ao recurso do Ministério Público Militar.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359402v8 e do código CRC 587901f2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 1/7/2024, às 8:30:39
7000651-17.2023.7.00.0000
40001359402 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000651-17.2023.7.00.0000/RS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PABLO RAFAEL SOBRERA DE SOUZA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Nos termos da Ata da sessão virtual de 11/3/2024 a 14/3/2024, fiquei vencido e
apresento as minhas razões de convicção nos termos a seguir expendidos.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado
pelo Presidente da República no uso da prerrogativa constitucional de conceder o perdão
judicial, ultrapassa os limites constitucionais do poder de clemência soberana do Estado e
viola o dever de observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do
Brasil é parte.
Como cediço, o sistema de controle incidental de constitucionalidade, também
denominado controle concreto de constitucionalidade, permite ao órgão julgador, seja ele
singular ou colegiado, analisar a compatibilidade de lei ou ato normativo com a Constituição
Federal, tratando-se de modalidade de controle repressivo de constitucionalidade.
O controle de constitucionalidade visa zelar pela prevalência da Constituição, a
fim de assegurar a proteção e a efetivação dos direitos e garantias fundamentais ao indivíduo
e à sociedade.
A outra modalidade de controle de constitucionalidade é conhecida por controle
concentrado, na qual o Poder Judiciário é provocado para decidir acerca da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em face da Constituição,
mas de forma abstrata. Nesta, incumbe à Corte Suprema o seu julgamento, por meio das
seguintes ações: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC) e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF).
As decisões proferidas no controle concentrado anulam o dispositivo
impugnado desde o seu nascedouro (efeito ex tunc) e possuem efeito vinculante para todos os
Poderes e órgãos da Administração Pública.
Nesse conspecto, convém observar que o artigo 5º do Decreto Presidencial nº
11.302/22 já é objeto de ADI, autuada perante o STF sob o nº 7.390.
Na referida ADI, de maneira semelhante ao que propõe a PGJM, a PGR
postulou à Suprema Corte a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do
dispositivo inquinado e, quanto ao mérito, que seja declarado inconstitucional o art. 5º, caput,
e parágrafo único do Decreto, por violação a dispositivos da Constituição Federal e do
ADCT.
7000651-17.2023.7.00.0000
40001361287 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Ação Direta foi distribuída ao Min. Roberto Barroso, que, em 25/5/2023,
considerando a relevância da matéria e o seu especial significado para a ordem social e a
segurança jurídica, adotou o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando, em
sequência, as providências legais para a submissão do julgamento da cautelar diretamente
pelo Tribunal, encontrando-se o feito, portanto, no curso de diligências.
Destarte, considerando que, até o presente julgamento deste Recurso, ainda não
houve pronunciamento decisional da Suprema Corte no controle abstrato da norma
impugnada, o qual vinculará todas as instâncias do Poder Judiciário, nos incumbe proceder a
análise da constitucionalidade pelo controle difuso, o qual, eventualmente, trará repercussão
apenas inter partes da relação processual, desde que, obviamente, seja atendido
o quórum estabelecido no art. 97 da Constituição Federal para o afastamento da
constitucionalidade do ato normativo.
No que concerne ao dispositivo que ora se impugna por eiva de
constitucionalidade, assim dispõe:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal.
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui generalidade,
abstração e impessoalidade, extraindo seu fundamento de validade da própria Constituição
Federal (art. 84, caput, inciso XII, da Constituição), o dispositivo está sujeito ao controle
judicial pelos controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os limites
constitucionais para a validade do indulto, mormente porque o perdão abrangeu inúmeros
tipos penais, cujas penas foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse a exigência
de cumprimento de lapso qualquer de cumprimento da reprimenda, assemelhando-se
à abolitio criminis.
Nessa senda, quando do ajuizamento da ADI 7.390, a PGR listou parte dos
crimes abarcados pelo art. 5º, quais sejam:
do Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 7.12.1940): homicídio culposo (art. 121, § 3º),
induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, na forma simples ou
qualificada por resultado lesão corporal grave ou gravíssima (art. 122, caput e § 1º),
aborto provocado pela gestante ou por terceiro com o seu consentimento (arts. 124 e
126), lesão corporal simples, grave ou culposa (art. 129, caput e §§ 1 º e 6º), perigo de
contágio venéreo (art. 130), perigo de contágio de moléstia grave (art. 131), perigo
para a vida ou saúde de outrem (art. 132), abandono de incapaz, na forma simples ou
qualificada por lesão corporal grave (art. 133, caput e § 1 º), exposição ou abandono
de recém-nascido, na forma simples ou qualificada por lesão corporal grave (art. 134,
caput e § 1 º), omissão de socorro (art. 135), condicionamento de atendimento
médicohospitalar emergencial (art. 135-A), maus-tratos, na forma simples ou
qualificada por lesão corporal grave (art. 136, caput e § 1 º), rixa (art. 137), calúnia,
difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140), perseguição (art. 147-A), sequestro e
cárcere privado, quando cometido sem violência ou grave ameaça (art. 148, caput e §
1º), violação de domicílio (art. 150), furto simples (art. 155, caput), extorsão indireta
7000651-17.2023.7.00.0000
40001361287 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(art. 160), dano simples e qualificado (art. 163), apropriação indébita e apropriação
indébita previdenciária (arts. 168 e 168-A), estelionato, abuso de incapaz, induzimento
à especulação e fraudes (arts. 171 a 179), receptação simples e receptação de animal
(arts. 180, caput, e 180-A), frustração de direitos trabalhistas (art. 203), aliciamento
para fins de emigração (art. 206); violação de sepultura, destruição, subtração,
ocultação e vilipêndio de cadáver (arts. 210 a 212), importunação sexual (art. 215-A),
exposição da intimidade sexual (art. 216-B); lenocínio e tráfico de pessoas para fins de
prostituição ou outra forma de exploração sexual (arts. 227 a 230), abandono material
e entrega de filho menor a pessoa inidônea (arts. 244 e 245), perigo de desastre
ferroviário (art. 260); atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou
aéreo (art. 261), atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública (art.
265); corrupção ou poluição de água potável (art. 271), emprego de processo proibido
ou substância não permitida na fabricação de produto de consumo (art. 274), invólucro
ou recipiente de medicamentos, alimentos ou produtos terapêuticos com falsa indicação
(art. 275), venda, exposição ou depósito de substância destinada à falsificação de
produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais (art. 277), exercício ilegal de
medicina, charlatanismo e curandeirismo (arts. 282 a 284), petrechos de falsificação de
papéis públicos (art. 294), falsificação de documento particular (art. 298), falsidade
ideológica (art. 299), falso reconhecimento de firma (art. 300), identidade falsa (arts.
307 e 308), fraude em certames, processos seletivos e concursos públicos (art. 311-A),
peculato mediante erro de outrem (art. 313), emprego irregular de verbas públicas (art.
315), prevaricação (art. 319), condescendência criminosa (art. 320), advocacia
administrativa (art. 321), usurpação de função pública (art. 328), tráfico de influência
(art. 332), contrabando e descaminho (arts. 334 e 334-A), sonegação de contribuição
previdenciária (art. 337-A), tráfico de influência em transação comercial internacional
(art. 337-C), falso testemunho e falsa perícia (arts. 342 e 343), favorecimento pessoal e
real (arts. 348 e 349), assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura
(art. 359-C), ordenação de despesa não autorizada (art. 359-0), aumento de despesa
total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura (art. 359-G), entre outros;
do Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15.7.1965): divulgação de fatos sabidamente
inverídicos (fake news) em propaganda eleitoral ou no período de campanha eleitoral
(art. 323); calúnia, difamação e injúria eleitoral (arts. 324, 325 e 326); denunàação
caluniosa para fins eleitorais (art. 326-A); falsificação de documento particular,
omissão de declaração obrigatória e inserção de declaração falsa em documento
público ou particular, para fins eleitorais (arts. 349 e 350); entre outros;
da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30.9.1997): divulgação de pesquisa fraudulenta (art.
33, § 4°); arregimentação eleitoral, propaganda boca de uma, impulsionamento de
conteúdos digitais no dia das eleições (art. 39, § 5°); contratação direta ou indireta de
grupos de pessoas para emitir mensagens ou comentários na internet, ofensivos à honra
ou à imagem de candidatos (art. 57-H, § 1 º), entre outros;
do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 22.12.2003): posse irregular de arma de
fogo de uso permitido (art. 12), omissão de cautela (art. 13), porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido (art. 14) e disparo de arma de fogo (art. 15);
da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12.2.1998): caça ilegal (art. 29),
exportação de peles e couros de anfíbios e répteis sem autorização (art. 30), abuso e
maus-tratos a animais (art. 32), pesca em período proibido ou mediante uso de
explosivos ou substâncias tóxicas (arts. 34 e 35), destruição florestal (art. 38),
destruição ou danificação do Biorna Mata Atlântica (art. 38-A), extração ilegal de
madeira florestal (art. 39); danificação de unidades de conservação (art. 40),
provocação de incêndio florestal (art. 41), desmatamento (art. 50-A); poluição
ambiental (art. 54), pesquisa e extração ilegal de recursos minerais (art. 55), entre
outros. (Grifos no original).
7000651-17.2023.7.00.0000
40001361287 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora não tenha sido expressamente mencionado pela PGR, vários crimes
militares dispostos no CPM serão inquinados de impunidade se o Poder Judiciário entender
pela aplicação irrestrita do dispositivo impugnado.
Ao permitir que sejam indultados de forma genérica, sem nenhuma exigência
quanto a lapso temporal mínimo de cumprimento como requisito objetivo, tampouco a
exigência de requisito subjetivo, sem diferenciar o sentenciado primário do reincidente e
também não considerar, no caso do concurso de crimes, a pena concretamente aplicada na
Sentença, mas a de cada crime isoladamente, o art. 5º ampliou em demasia o instituto de
clemência estatal, estabelecendo tão somente que o montante de pena abstratamente prevista
não seja superior a 5 (cinco) anos. Assim, está a ignorar o vasto alcance a crimes graves
previstos no Código Penal, tal como o crime pelo qual foi condenado o ora Recorrido.
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares
deixam de ser executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena a sua função de
validar a norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de
critérios mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e contrapesos e
equipara-se à abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de
tipos penais, em clara ofensa à separação de poderes.
Em que ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político
conferido ao Presidente da República, não se pode admitir que o poder para a concessão do
indulto, embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle judicial.
Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário.
Apesar de a Constituição Federal não prever expressamente outras limitações à
concessão do indulto além daquelas previstas no art. 5º, XLIII, esses limites expressos não
afastam a sujeição da indulgência presidencial ao sistema de freios e contrapesos e ao Estado
Democrático de Direito, e não excluem a necessária observância do Estado brasileiro aos
compromissos assumidos na ordem internacional. Nesse sentido, valioso citar os argumentos
expostos pela PGR na ADI 7.390, in verbis:
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de
intervenção do Presidente da República na aplicação e no cumprimento de sanções penais
aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula que atenta
contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas, que alcança não um
determinado indivíduo ou um grupo específico de condenados, por razões políticas, ou,
mesmo, como forma de concretização de política criminal, mas todos os condenados por
crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos. A norma objeto desta ação direta de
inconstitucionalidade subverte a ordem constitucional, com grave ofensa à separação de
poderes e violação de limites constitucionais à válida emanação da clemência soberana
estatal, acarretando um descriterioso desencarceramento em massa de condenados por um
amplíssimo rol de tipos penais.
O ato de indultar, sujeito como ato político que é a controle estrito pelo Poder Judiciário, não
há de desbordar do sistema republicano de freios e contrapesos vocacionado a possibilitar
maior equilíbrio na justiça criminal, assim como não pode subverter o próprio sistema de
justiça, pilares do Estado Democrático de Direito. Ou seja, o indulto presidencial há de
7000651-17.2023.7.00.0000
40001361287 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

guardar respeito aos limites sistêmicos derivados tanto da ordem constitucional interna
quanto internacional, sem que isso signifique desnaturação do seu caráter político ou
esvaziamento da competência outorgada ao Presidente da República.
(...)
O indulto, como ato soberano do Estado brasileiro, deve observar os tratados internacionais
de direitos humanos, ainda que a adesão voluntária do Brasil a esses instrumentos também
consubstancie manifestação soberana do Estado. Há de se partir da compreensão de
compatibilidade das normas constitucionais com a normatividade internacional de proteção
dos direitos humanos como uma presunção absoluta.
Reforça-se que o dispositivo questionado ampliou de forma excessiva e
desproporcional o indulto natalino ao deixar de estabelecer lapso temporal mínimo de
cumprimento de pena para sua concessão e ao deixar de adotar como limite para a sua
concessão um montante total de pena concretamente aplicada na sentença, o que transformou
o indulto em instrumento de promoção da impunidade.
Ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a abstratamente
cominada, o Decreto em testilha, no art. 5º, promoveu verdadeira abolitio criminis,
usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre Direito
Penal (art. 62, § 1º, b, CF/88) e violando frontalmente o princípio da separação dos poderes
(art. 2º, CF/88).
A fixação em abstrato da pena é realizada pelo legislador quando do exercício
da sua atribuição típica, sendo vedado, ao Presidente da República, no exercício de função
atípica, se apossar de competência inerente ao Poder Legislativo, retirando o preceito
sancionador dos tipos penais (ou seja, despenalizando condutas abstratamente eleitas pelo
Congresso Nacional como criminosas).
Portanto, não pairam dúvidas de que, num Estado Democrático de Direito
comprometido com a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana e os direitos
humanos e fundamentais, seja no plano interno, seja perante a comunidade internacional, a
prerrogativa presidencial de anistiar e indultar, além de não absoluta, não pode, em hipótese
alguma, alcançar crimes, que, além de configurarem graves violações de direitos humanos e
fundamentais, afrontem decisões emanadas de Tribunais Internacionais.
Destarte, não pode o dirigente máximo do Executivo, acreditado pela sociedade,
desnaturar o instituto do indulto, balizador do poder punitivo estatal e garantidor da
humanidade das penas, em prejuízo da própria sociedade que o legitimou sob o manto
protetor do princípio da separação dos poderes.
A violação da segurança das pessoas com a prática dos crimes indultados não
pode deixar de ser considerada na reflexão sobre direitos humanos. Nesse sentido, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU estabelece, em seu artigo 3º, que “Todo
indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. Por seu turno, a Constituição
da República também estampa, em seus artigos 6º, caput, e 144, a segurança como um direito
da coletividade e que necessita, por óbvio, ser sopesado quando da análise da concessão de
indulto, sobretudo quando se preveem benefícios de largo espectro, como no caso vertente.
7000651-17.2023.7.00.0000
40001361287 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quando, de forma indiscriminada e desproporcional, o art. 5º do Decreto
11.302/22 abrange mais de uma centena e meia de crimes, aí incluídos, por exemplo, delitos
militares e variados outros, fomentando a impunidade de indivíduos que atentaram contra os
valores salvaguardados pelo Direito Castrense, bem como pela sociedade como um todo,
esvazia a finalidade de proteção e valorização da vítima almejada pela Constituição,
implicando renúncia imotivada e graciosa ao ius puniendi estatal em benefício de criminosos
e em prejuízo das vítimas e da sociedade em geral.
Não obstante, o dispositivo inserto no art. 5º do Decreto acaba por esvaziar em
demasia o objeto da política criminal nacional, especialmente no que se refere aos crimes
militares e às infrações penais com pena inferior a 5 (cinco) anos.
Nesse prisma, não há justificativa constitucional ou convencional minimamente
válida ou factual para a permanência do artigo 5° do Decreto n° 11.302/2022 no
Ordenamento Jurídico pátrio, motivo pelo qual deve ser extirpado do sistema jurídico.
Nesse sentido, conforme noticiado na página da internet MP/SP em 29/5/2023,
o Pleno do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo já se pronunciou a respeito do dispositivo
ora impugnado, nos autos da Execução penal 742/23 e declarou, de forma unânime, a
inconstitucionalidade parcial do artigo 5º do Decreto Presidencial 11.302/2022, deixando
anotado o Relator Ênio Luiz Rossetto, que:
"No Estado Democrático de Direito há prevalência do interesse público e social na
manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social, daí a especificidade e
relevância do Direito Penal Militar, cujas das normas incriminadoras protegem os princípios
de Hierarquia e disciplina restringindo os integrantes das instituições militares de exercerem
certos direitos políticos e sociais"
Ademais, sob o aspecto do princípio da razoabilidade ou da convivência das
liberdades públicas, emerge a premissa de que a atuação legislativa, especialmente na seara
penal, deve constituir-se em atividade vantajosa para os membros da sociedade, eis que
impõe um ônus a todos os cidadãos, estejam eles recolhidos ao cárcere ou não, decorrente da
ameaça de punição que a eles acarreta.
O Presidente da República, ao exercer função legislativa, imprópria ao poder
que lhe é conferido, também deve obediência ao mencionado postulado. À vista disso,
necessário se faz a análise equitativa dos princípios e direitos fundamentais a fim de
preservar a harmonia dos Poderes e do sistema jurídico, sem descurar das garantias
fundamentais a que faz jus toda a coletividade.
Outrossim, a generalidade contida na norma impugnada contraria os princípios
basilares estruturantes das Forças Armadas, consubstanciados na hierarquia e na disciplina.
Por tudo que foi exposto, forçoso reconhecer que o art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 viola os arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, da CF/88, bem como os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente, razão
pela qual deve ser declarado inconstitucional.
7000651-17.2023.7.00.0000
40001361287 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts.
2º, 5º, caput, e inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, afastando sua aplicação ao
presente caso.
MÉRITO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de
5/6/2023, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000074-08.2021.7.03.0103, que
concedeu o benefício do indulto de natal ao sentenciado PABLO RAFAEL SOBRERA DE
SOUZA, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, declarando, em consequência, a
extinção da punibilidade.
Em síntese, o Recorrente foi condenado como incurso no art. 140, § 3º, c/c o
art. 141, III, ambos do Código Penal à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime aberto para o
eventual cumprimento da pena.
Consoante o disposto no art. 5º do Decreto nº 11.302/22, às pessoas condenadas
por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco)
anos, será concedido indulto natalino.
De outra banda, o art. 8º do Decreto estabelece que o indulto natalino não é
extensível às penas restritivas de direitos, às penas de multa e às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional do processo.
No caso ora em apreço, o Recorrente fora condenado nas sanções do art. 140, §
3º, c/c o art. 141, III, ambos do Código Penal, que estabelecem a pena máxima inferior à 5
(cinco) anos, estando, portanto, dentro do critério objetivo estabelecido pelo citado art. 5º.
No que tange ao art. 8º, o Recorrente fora beneficiado pela suspensão
condicional da pena, a qual não está expressamente prevista como causa impeditiva à
concessão do indulto.
Ao apreciar o pedido na origem, o magistrado a quo assim fundamentou:
“[...] Efetivamente, o sentenciado faz jus ao benefício, uma vez que preenche o requisito
previsto no artigo 5º do Decreto: “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por
crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”,
não estando enquadrado nas hipóteses proibitivas dos artigos 7º e 8º do referido decreto.
Rejeitou-se a tese ministerial de inconstitucionalidade, uma vez que a concessão do indulto é
competência privativa do Presidente da República (Constituição Federal, artigo 84, XII ), não
havendo qualquer proibição na Carta Magna em relação à possibilidade de indulto em caso
de crimes militares. Ademais, a concessão de indulto é uma das formas de extinção da
punibilidade previstas no Código Penal Militar.
7000651-17.2023.7.00.0000
40001361287 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ISTO POSTO, reconheceu-se o direito ao benefício do indulto ao sentenciado PABLO RAFAEL
SOBRERA DE SOUZA, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, declarando, em
consequência, a extinção da punibilidade referente à Ação Penal Militar nº 7000074-
08.2021.7.03.0103, com base no artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar.
Nesse conspecto, com as devidas vênias aos posicionamentos divergentes,
entendo que a Decisão recorrida está equivocada, não havendo que falar em aplicação do
indulto aos beneficiados pela suspensão condicional da pena.
Ao dispor as causas obstativas à concessão do indulto, o art. 8º do Decreto
Presidencial nº 11.302/2022 elencou hipóteses nas quais não será concedido o perdão
natalino, consubstanciadas em situações em que não há encarceramento, da seguinte forma:
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
Outrossim, segundo a jurisprudência majoritária, o sursis da pena tem natureza
jurídica de política criminal, a fim de permitir à pessoa condenada por infrações consideradas
de menor gravidade, a suspensão do cumprimento de sua reprimenda, evitando o
encarceramento.
Destarte, considerando o caráter de política criminal do sursis concedido,
beneficiar o Recorrente uma segunda vez com outro instituto também de politica criminal que
traz em si a mesma finalidade (evitar o encarceramento) traz como consequência o
esvaziamento desta política, pois há uma relação de causa e efeito entre encarceramento e a
concessão do sursis e também do indulto.
Destaca-se que, conforme se extrai do art. 13 do Decreto em debate, o objetivo
do indulto volta-se aos condenados em cumprimento de pena privativa de liberdade,
conforme dispõe o seu art. 13:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução penal
previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de 1984, encaminharão à Defensoria Pública, ao
Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução, preferencialmente por
meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I do caput do art. 4º da Lei nº
12.714, de 14 de setembro de 2012, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos
necessários para a concessão do indulto natalino de que trata este Decreto.
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto
provocará o esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas pela Justiça Militar
da União, pois a maioria dos tipos penais nos quais são incursionados os acusados possuem
penas máximas abstratamente previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá
acarretar consequências negativas para o seio castrense e para a sociedade em geral em face
da inevitável sensação de impunidade.
7000651-17.2023.7.00.0000
40001361287 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, deve-se estender a vedação, prevista no art. 8º do Decreto nº
11.302/22 ao caso dos autos, eis que o Recorrente foi beneficiado pela suspensão condicional
da pena (sursis), não sendo razoável vedar o indulto para as hipóteses dos incisos I e II do art.
8º do referido Decreto e autorizá-lo aos condenados em fruição do benefício do sursis.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao recurso
interposto pelo MPM, para reformar a Decisão recorrida e dar prosseguimento ao processo de
execução penal.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361287v5 e do código CRC 3ec808e6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 14/5/2024, às 17:38:27
7000651-17.2023.7.00.0000
40001361287 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR